Tribunal: TJBA
Processo: 8037874-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037874-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GILDEVAN DA CRUZ SOUZA e outros (2) Advogado(s): WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS CAUTELARES SUBSISTENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara do Júri de Feira de Santana que manteve a prisão preventiva do paciente Gildevan da Cruz Souza na decisão de pronúncia, em processo no qual é acusado, junto a outros três denunciados, pela prática de homicídio qualificado contra duas vítimas, mediante disparos de arma de fogo. Alegação de ausência de fundamentos atuais para a prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o encerramento da instrução criminal implica a perda do fundamento cautelar da prisão preventiva baseada na conveniência da instrução; e (ii) a manutenção da prisão preventiva se justifica com base em outros fundamentos, como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. III. Razões de decidir A perda superveniente de um dos fundamentos da prisão preventiva, como a conveniência da instrução, não enseja, por si só, a revogação da custódia, quando persistem fundamentos idôneos, como a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime imputado ao paciente – homicídio qualificado contra duas vítimas – e as circunstâncias do delito autorizam a manutenção da medida cautelar. As condições pessoais favoráveis não afastam, por si, os requisitos legais da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A perda de um dos fundamentos legais da prisão preventiva não implica, por si só, na revogação da custódia, desde que subsistam outros fundamentos cautelares idôneos. 2. A gravidade concreta do crime, aliada à necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, justifica a manutenção da prisão preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 124.306, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 19.05.2015; STJ, HC 480.202, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 14.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8037874-91.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes Maria Victória Fernandes Pinto e William de Jesus Souza, Paciente Gildevan da Cruz Souza e Impetrado o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da presente ordem de habeas corpus e, no mérito, DENEGAR a ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA